Tribunal: TJDFT
Processo: 0755715-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0755715-74.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO PERDOMO SUAREZ APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por ANTONIO PERDOMO SUAREZ contra sentença da 7a Vara Cível de Brasília (ID 78103596) que, nos autos de ação ajuizada em face da SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, extinguiu o cumprimento de sentença Em suas razões (ID 78103599), alega que: 1) o juízo desconsiderou decisões preclusas para considerar tempestivo o cumprimento de medida liminar anteriormente declarado intempestivo; 2) “A decisão confundiu o prazo para recorrer com o prazo para fornecer a quimioterapia, que evidentemente tem que ser contado em dias corridos”; 3) conforme entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça – STJ, o valor acumulado das astreintes não pode ser reduzido na fase de cumprimento de sentença; 4) o descaso da operadora causou-lhe nova internação hospitalar; 5) “Antes de oferecer impugnação, a executada efetuou depósito do valor da multa, para “garantia do Juízo”, id. 243672757. Consta do item 3 da impugnação a oposição da executada ao levantamento do depósito pelo credor. Portanto, esse depósito não configura pagamento espontâneo e sobre a dívida de astreintes incidem a multa e os honorários, ambos de 10%, previstos no § 1o do artigo 523, CPC”. Requer a reforma da sentença, para que seja rejeitada a impugnação da executada e determinada a continuidade do cumprimento de sentença. Preparo recolhido (ID 78103598). Contrarrazões apresentadas (ID 78103604). É o relatório. Decido. O processo trata sobre o custeio de tratamento oncológico. No caso, houve extensa descrição do quadro de saúde do autor, inclusive com relatório médico que descreve o tratamento indicado (ID 78103495 - autos de origem), circunstância que torna aconselhável a imposição de sigilo sob os autos, em que pese o feito já se encontrar em fase de execução. Assim, analiso, de ofício, a necessidade de tramitação do processo em segredo de justiça. A Constituição Federal estabelece - como regra - a ampla publicidade dos processos judiciais. Dispõe o art. 5o, inciso LX, que "a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem." Na mesma linha, o art. 189 do Código de Processo Civil - CPC dispõe: “Os atos processuais são públicos. Tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que dizem respeito a casamento, filiação, separação dos cônjuges, conversão desta em divórcio, alimentos e guarda de menores; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade (...)”. Ainda no âmbito infraconstitucional, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069) também trata da matéria. A preocupação não se limita aos processos judiciais. O art. 143 protege, de modo amplo, direitos da personalidade da criança e do adolescente (imagem e privacidade): “Art. 143. Preservar-se-á o sigilo a fim de proteger a imagem da criança e do adolescente, a fim de evitar sua exposição a situações constrangedoras ou que possam lhes trazer consequências futuras, garantindo-se assim, a proteção integral de sua privacidade e identidade nos processos judiciais ou administrativos.” Como se vê, ao lado da importância da publicidade dos atos processuais, há preocupação paralela com a tutela de direitos da personalidade como privacidade, intimidade, dados pessoais, honra etc. Aliás, os direitos da personalidade, na medida em que são projeções da dignidade da pessoa humana, possuem proteção direta e autônoma – não necessariamente vinculada a questões processuais. Destaque-se inicialmente a redação do art. 5o, X, da Constituição Federal: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. Em fevereiro de 2022, foi promulgada a Emenda Constitucional que acrescentou o inciso LXXIX ao rol constitucional de direitos e garantias fundamentais a proteção de dados pessoais: “é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais.” A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei 13.709/18, disciplina o tratamento de dados pessoais para, entre outros fundamentos, proteger a privacidade (intimidade) das pessoas naturais. A norma confere especial proteção ao dado pessoal sensível que, de acordo com o art. 5o, II, é definido como “dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;”. O cenário normativo brasileiro realiza proteção simultânea à publicidade do processo e aos direitos da personalidade (imagem, privacidade, intimidade, honra, proteção de dados pessoais etc.). Invariavelmente, a publicidade dos processos judiciais se coloca em tensão com direitos da personalidade. Há que se encontrar, com base na ponderação e proporcionalidade, equilíbrio, preservação do núcleo essencial dos direitos em jogo. Com esse propósito, cumpre inicialmente afastar interpretação literal do disposto no art. 189, III do CPC, particularmente do sentido do termo “intimidade”. Primeiro, porque são antigas as controvérsias em torno da delimitação do direito à intimidade; o seu conceito se confunde e se aproxima do direito à privacidade. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais-LGPD (Lei 13.709/18), ao utilizar variedade terminológica (arts. 1o, 2o), não contribui para o debate conceitual. Segundo porque a nova dimensão constitucional da proteção de dados pessoais enseja ampliação da proteção dos direitos da personalidade que, aliás, decorrem da cláusula geral da tutela da dignidade da pessoa humana (art.1o, III). De qualquer modo, independente da terminologia, a Lei destaca a necessidade de proteção diferenciada ao dado sensível que, de acordo com o art. 5o, II, é relativo à “origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural”. Os processos judiciais cujos pedidos se referem a tratamentos médicos expõem, com detalhes, o enfrentamento da doença do autor da ação. A descrição do diagnóstico é completa, com histórico, relatórios médicos, exames e procedimentos já realizados. Na verdade, apesar do debate conceitual, não se discute que as doenças humanas refletem informações íntimas, sensíveis que não devem ser publicizadas. De outro lado, é disponível o direito à privacidade e proteção de dados pessoais (inclusive sensíveis) - art. 7o, I e art. 11, I, da LGPD. Com essas considerações e com base no art. 189, III, do CPC, intimem-se o autor para se manifestar quanto ao decreto do sigilo (segredo) do processo judicial (primeiro e segundo graus), no prazo de 5 dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 25 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator